Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (IMPETRANTE), DIONITON CARDOSO DE MELLO - CPF: 027.261.241-35 (PACIENTE), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DIONITON CARDOSO DE MELLO - CPF: 027.261.241-35 (PACIENTE), DIONITON CARDOSO DE MELLO - CPF: 027.261.241-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM
CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares. Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Dioniton Cardoso de Melo
, preso em
14.1.2021
por ter cometido, em tese, a infração do
art. 33 da Lei no 11.343/2006
(Crime de Tráfico de drogas), ao argumento, de que a autoridade indicada como coatora, o
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
., o submete a
coação ilegal
em síntese, porque a referida autoridade
a quo
concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de algumas condições, entre elas, o pagamento de fiança no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante alegou em
liminar
que
foi deferida
em
Plantão Judiciário
- Id
72581467
- que
Dioniton
estava
desempregado
e submetido à prisão
somente por não ter recursos
para depositar o valor arbitrado.
No mérito
, requereu a
concessão
da ordem em
definitivo
para que o paciente seja
dispensado do depósito da fiança
.

O Alvará de soltura respectivo foi expedido (Id
72581957
).

As informações Judiciais foram prestadas (Id
74935957
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
concessão
da ordem,
contém sumário, que segue em transcrição livre
(Id
77345979)
:

Habeas Corpus
–
Tráfico
ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante –
liberdade provisória concedida
na instância de piso
mediante
pagamento de
fiança
– réu
hipossuficiente
– fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a
dispensa do pagamento
da fiança –
possibilidade
–
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
– paciente presumidamente pobre – inteligência do
art. 350 do CPP
–
constrangimento ilegal
visualizado – Pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021